Tribunal: CARF
Processo: 10803.720023/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720023/2011-11
ACÓRDÃO
1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROTEUS SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
IRRF. CONCOMITÂNCIA. GLOSA IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real
e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário, sem causa. As
bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa são
completamente distintas.
IRRF. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado ou quando não comprovada a sua causa ou
a operação a que se refere.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-35.726 (fls. 200 a 209) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido relativo ao IRRF.
Conforme consta na decisão recorrida, o procedimento fiscal teve como objetivo verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas aos tributos Imposto de Renda Pessoa
Jurídica/IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido/CSLL e Imposto de Renda Retido na
Fonte/IRRF, conforme abaixo demonstrado:

Entretanto, os débitos referentes aos tributos IRPJ e CSLL já foram apartados e
quitados por parcelamento, mediante processo no 18.186.722.581/2011-30. Desta forma, o
presente processo trata apenas do lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte/IRRF, no
valor de R$ 137.200,00.
No caso concreto, considerou o auditor que restou comprovada a contratação da
EDR3 Comunicação Total Ltda, para a realização dos trabalhos descritos no contrato no 5126,
entre os quais se incluiria a aquisição dos denominados "Expert Card" e a entrega destes aos
beneficiários, bem como o efetivo pagamento tanto da comissão pelos serviços que deveriam ter
sido prestados quanto do valor que deveria ter sido utilizado na aquisição dos cartões.
No entanto, concluiu que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços
pela contratada, a entrega dos cartões aos beneficiários por ele indicados, bem como a causa dos
pagamentos efetuados.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
3
Acrescenta que tanto no livro Diário geral quanto no Razão Analítico, apresentados
pelo contribuinte, o valor total da nota fiscal foi levado a débito da conta de despesa "4051
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS", sem qualquer identificação dos beneficiários dos
"Expert Card" e que na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme
registros inseridos em folhas do LALUR, não há nenhum indicativo de que o valor da nota fiscal n°
000661 tenha sido adicionado ao lucro liquido.
Em função dos fatos narrados, foi efetuada a glosa da despesa pela falta de
comprovação da causa do pagamento e da efetiva prestação do serviço, relativamente aos valores
discriminados, na nota fiscal no 000661, como "comissão agência", identificado por "TRIBUTADO",
R$ 9.800,00, bem como daquele identificado por "NÃO TRIBUTADOS ISS", descrito como "Expert
Card campanha de incentivo", R$ 245.000,00, tanto pela falta de comprovação da causa, quanto
pela não identificação dos beneficiários, ao amparo do que dispõe o art. 299 do Decreto ne
3.000/99-RIR.
Aplicou-se, ainda, o reajuste do valor do pagamento efetuado, sujeito a incidência
do Imposto sobre a Renda na Fonte na forma do art. 674, "caput" e §§, do citado RIR/99. Foi,
também, efetuada a compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL de
períodos anteriores, observados o saldo existente e o limite legal.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PAGAMENTO SEM CAUSA. ART. 61, LEI No 8.981/1995. DECADÊNCIA.
PAGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA. ART. 173, I, CTN.
Na ausência de pagamento antecipado a título de IRRF sobre pagamentos sem
causa ou a beneficiário não identificado, a contagem do prazo decadencial para o
lançamento de ofício do IRRF correspondente se dá na forma do art. 173, inciso I,
do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ART. 61, LEI No
8.981/1995.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado ou quando não comprovada a sua causa ou a operação a que se
refere.
INTIMAÇÃO PARA ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações devem ser dirigidas exclusivamente ao domicílio tributário do
sujeito passivo, que pode ser o endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária ou o endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, desde que por ele autorizado.
Impugnação Improcedente
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
4
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 19/10/2018 (fls. 216) e apresentou recurso
voluntário em 12/11/2018 (fls. 219 a ) sustentando, em síntese: i) decadência; ii) impossibilidade
de cobrança de IRRF com alíquota de 35% nos casos em que há glosa de despesas de IRPJ e CSLL;
iii) comprovação da operação realizada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Prejudicial de Mérito - Decadência
O recorrente sustenta a decadência da cobrança do IRRF, com fundamento na regra
estipulada pelo § 4o do art. 150 do CTN, em razão do decurso do prazo de 5 anos entre a data do
fato gerador, 31/05/2006, e a ciência do Auto de Infração em junho de 2011.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies
a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a
quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
5
No âmbito do CARF esse entendimento está disposto no Enunciado no 101 de
Súmula:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da Súmula 99 do CARF.
A decisão recorrida concluiu pela aplicação da regra prevista no inciso I do art. 173
do CTN, sob o fundamento de que a tributação estipulada pela regra do art. 61 da Lei no 8.981/95
não se amolda ao lançamento por homologação, atraindo a regra decadencial do art. 173, I, do
CTN. Não obstante, ainda que fosse tratado como lançamento por homologação (posicionamento
com o qual concordo), não houve pagamento antecipado, excluindo a incidência do art. 150, § 4o,
do CTN.
O entendimento está alinhado ao entendimento da Súmula CARF no 114:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso, incide a regra decadencial do art. 173 do CTN e não há que se falar no
decurso do prazo quinquenal, já que o fato gerador ocorreu em 31/05/2006, com início da
contagem do prazo em 01/01/2007 e a ciência do auto de infração ocorreu em 06/2011.
Sem razão o recorrente.
2. Cobrança de IRRF nos casos em que há glosa de despesas de IRPJ e CSLL
O recorrente sustenta que o débito deve ser extinto em razão da impossibilidade de
cobrança de IRRF nos casos em que há glosa de despesas de IRPJ e CSLL.
De fato, não se despreza a polêmica relativa à incidência do IRRF sobre pagamentos
sem causa, previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Em março de 2025, a Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial do contribuinte relacionado a esta
matéria. Diante da clareza do voto do Conselheiro Relator Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
6
da declaração de voto do Conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca, peço vênia para transcrever os
argumentos expostos:

Conselheiro Relator Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior
A matéria está delimitada àquela hipótese de cumulação da glosa de uma despesa
ou custo com a incidência do IRRF (35%) – art. 61, da Lei no 8.981/95, em face de
um mesmo pagamento ter sido considerado como “sem causa”. Lembrando que
não se está a discutir a incidência desse mesmo IRRF quando o beneficiário é
identificado, matéria esta que teve seu seguimento negado3 .
Este Conselheiro já teve a oportunidade de acompanhar outros votos desta
Turma, no sentido de não haver incompatibilidade de cumulação de glosa de
despesa com a incidência do IRRF, de que trata o art. 61, da Lei no 8.981/95.
De fato, a norma insculpida no art. 61, da Lei no 8.981/95 é, em essência, uma
forma de substituição tributária, cuja incidência pode ser discutida nas hipóteses
prescritas, e pertinente a dúvida quanto à aplicação ou não do parágrafo 1o4
daquele dispositivo, quando identificado o beneficiário. Não se trata de bis in
idem, porquanto, nessa hipótese, a fonte pagadora do rendimento atua como
substituto da pessoa recebedora.
Já a dedutibilidade de um custo ou despesa está associada a outros critérios e
dizem respeito à mensuração da “riqueza” da fonte pagadora. Não é incomum,
por exemplo, mesmo que conhecido o beneficiário e a “causa”, ainda sim, poderia
ser tal despesa ou custo guerreado pela autoridade administrativa, no intuito da
apuração do lucro da fonte pagadora à luz da legislação tributária. (...)
A Declaração de Voto do Conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca, por sua vez, assim
menciona:
A questão posta em debate nos autos circunscreve-se à autuação fiscal que
culmina na exigência conjunta de exações em decorrência de um mesmo contexto
fático, qual seja, a realização de pagamentos que, para fins de IRPJ, não lograram
comprovar sua essencialidade, normalidade e efetividade, sendo glosados da base
de cálculo, e que, simultaneamente, caracterizar-se-iam como pagamentos
efetuados sem causa ou a beneficiário não identificado, atraindo a incidência do
IRRF.
No passado, já hesitei quanto à admissão da coexistência da glosa de despesas
com IR na fonte nessa situação, tendo por último me alinhado com os que
entendem que essa cumulação não seria possível.
Entretanto, melhor meditando, entendi por bem revisitar o tema e rever tal
posicionamento, pois fiquei convencido de que, ao fim e ao cabo, há uma conduta
ilícita que produz dupla evasão, na órbita de quem paga essa despesa e deduz
indevidamente do lucro real, e do destinatário da receita, que não oferece à
tributação.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
7
Com efeito, no que concerne ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
a tributação sob o regime do lucro real tem como base de cálculo o lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. A dedutibilidade das
despesas operacionais é condicionada ao atendimento de requisitos legais, como
a necessidade para a atividade da empresa, a normalidade em relação ao tipo de
negócio e a efetiva comprovação por meio de documentação hábil e idônea. A
glosa de despesas, portanto, ocorre quando a fiscalização constata a ausência
desses requisitos, majorando o lucro tributável da pessoa jurídica. Nessa relação
tributária, a pessoa jurídica figura como contribuinte, sendo responsável pelo
pagamento do IRPJ incidente sobre o lucro apurado.
Por outro lado, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), previsto no artigo
61 da Lei no 8.981, de 1995, e regulamentado pelo artigo 674 do RIR/99 e artigo
730 do RIR/2018, incide, de forma exclusiva na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, sobre todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, bem como sobre pagamentos ou recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. O fato gerador do IRRF, nessa hipótese, é
o próprio pagamento desprovido de identificação do beneficiário ou de
comprovação da sua causa jurídica e econômica. O contribuinte do IRRF é o
beneficiário do rendimento, contudo, a legislação atribui à pessoa jurídica
pagadora a condição de responsável tributário, incumbindo-lhe a retenção e o
recolhimento do imposto devido.
Da análise comparativa dos elementos essenciais de cada incidência, depreende-
se a existência de fatos geradores distintos. A glosa de despesas para fins de IRPJ
decorre da não comprovação da sua adequação aos critérios de dedutibilidade,
impactando a apuração do lucro da empresa. Já a exigência do IRRF sobre
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado tem como pressuposto
a ausência de informações que permitam identificar o destinatário dos recursos
ou a natureza da transação que lhe deu origem.
Não obstante a distinção dos fatos geradores, a simultaneidade da exigência de
ambos os tributos pode encontrar respaldo em situações específicas onde a
conduta do contribuinte redunda em ambas as hipóteses de incidência. Por
exemplo, a contabilização de despesas lastreadas em documentos inidôneos ou
referentes a operações comerciais materialmente inexistentes pode levar à sua
glosa para fins de IRPJ, sincronicamente configurando um pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado, na medida em que a real destinação dos
recursos não é comprovada ou o beneficiário efetivo permanece oculto.
Nesses casos, a conduta fiscal não se caracteriza como bis in idem, vez que cada
tributo incide sobre um aspecto distinto da mesma operação ou contexto fático.
O IRPJ onera o lucro da empresa indevidamente reduzido por despesas não
comprovadas, enquanto o IRRF busca tributar a renda auferida por um
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
8
beneficiário não identificado ou em decorrência de uma transação sem causa
lícita demonstrada.
É fundamental destacar que a exigência do IRRF com base no artigo 61 da Lei no
8.981, de 1995, não pressupõe, necessariamente, uma automática repercussão da
glosa de despesas para fins de IRPJ. Existem situações em que pagamentos podem
ser realizados à margem da contabilidade da empresa, sem afetar a base de
cálculo do IRPJ, mas que, por ausência de identificação do beneficiário ou
comprovação da causa, ensejam a tributação exclusiva na fonte. Da mesma
forma, nem toda despesa glosada para fins de IRPJ implica, ipso facto, um
pagamento sem causa para fins de IRRF, sendo imprescindível a análise das
circunstâncias concretas que levaram à não comprovação da despesa.
Contudo, quando a falta de comprovação da despesa revela, de maneira
inequívoca, a ausência de causa lícita para o dispêndio ou a ocultação do real
beneficiário dos recursos, a exigência concomitante do IRPJ (pela glosa da
despesa) e do IRRF (sobre o pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado) se mostra legítima. Essa providência visa impedir que rendimentos
auferidos sem comprovação de sua natureza ou destinatário escapem à
tributação, ao mesmo tempo em que se restabelece a correta base de cálculo do
IRPJ, expurgando dela as despesas que não atendem aos requisitos legais de
dedutibilidade.
Diante de tais considerações, conclui-se que a legitimidade da exigência conjunta
do IRRF, incidente sobre pagamentos efetuados sem causa ou a beneficiário não
identificado, e do IRPJ, decorrente da glosa das despesas correspondentes, deverá
sempre ser aferida com base nas particularidades e circunstâncias específicas de
cada caso concreto. Havendo elementos que demonstrem que a não
comprovação da despesa para fins de IRPJ revela, simultaneamente, a realização
de um pagamento desprovido de causa lícita comprovada ou a um beneficiário
não identificado, a autuação fiscal concomitante mostra-se válida em face da
distinção dos fatos geradores e da busca pela tributação integral da renda e do
lucro.
Assim sendo, acompanho integralmente os fundamentos apresentados pelo
Ilustre Relator e, por conseguinte, nego provimento ao recurso.

A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS, SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM GLOSA DE DESPESA.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o
lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário, sem causa. As bases
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
9
jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa são completamente distintas.
Nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
DECADÊNCIA.
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
SEM
OPERAÇÃO
COMPROVADA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mercê da aplicação da Súmula CARF no
114. DECADÊNCIA IRPJ E CSLL. GLOSA DE DESPESAS DECORRENTES DE
CONTRATAÇÕES FICTÍCIAS. COMPROVAÇÃO DE DOLO QUE AUTORIZA A
APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 173, I, DO CTN. Afasta-se a
alegação de decadência em razão da existência de fraude e sonegação que
mantenha a qualificação da multa de ofício, devendo-se aplicar a regra geral do
art. 173, I, do CTN, conforme exceção prevista na parte final do § 4o do art. 150,
ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA
OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA. Sujeitam-se ao Imposto de Renda
Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c
o § 1o do art. 674 do RIR/99. COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A
GLOSA DAS DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. Inexiste bis in idem
tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da fonte pagadora em
paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias, onde o lançamento é
obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica de substituição tributária
válida para fins de cobrança do Imposto de Renda. Enquanto na glosa das
despesas a norma jurídica alcança a formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
devidos pela empresa pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a
renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a
retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação
devida. MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO. É legítima a
qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos
ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem
causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas
a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam
rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a
realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.
(Acórdão no 1102-001.345, publicado em 06/08/2024)
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Comprovação da Operação Realizada
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
10
O recorrente informa que juntou aos autos documentos aptos a comprovar que a
operação foi realizada:
(i.) contrato firmado com a empresa EDR3 Publicidade; (ii.) Nota Fiscal da
contratação dos serviços; (iii.) comprovante de pagamento da contratação e; (iv.)
livros fiscais devidamente escriturados, documentos estes que evidenciam tanto
o beneficiário quanto a causa do pagamento.
A decisão recorrida bem menciona que o recorrente foi autuado em função de valor
pago a EDR3 Comunicação Total Ltda, no ano-calendário de 2006, que deveria ter sido utilizado na
aquisição dos denominados "Cartão BB" a serem distribuídos a beneficiários indicados,
contratualmente, pelo contribuinte, sob sua exclusiva responsabilidade, tendo em vista que não
comprovou a efetiva prestação dos serviços, ou seja, a aquisição dos cartões e a entrega destes
aos correspondentes beneficiários.
Assim, independentemente da alegação do recorrente de que o recolhimento do
Imposto de Renda na Fonte sobre serviços prestados por agências de publicidade é
responsabilidade das agências e não do anunciante, nos termos da Instrução Normativa no
123/1992, o fato é que a autuação não se deu em função da falta da retenção e do recolhimento
do IRRF sobre os serviços que teriam sido contratados pela recorrente junto à EDR 3 Comunicação
Total Ltda, mas sim pela falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.
Assim, com o devido acerto, concluiu o aresto que, caso o recorrente tivesse
comprovado a prestação do serviço mas a fiscalização houvesse constatado o não recolhimento de
IRRF, as alegações apresentadas pela recorrente estariam corretas. Entretanto, conforme
apontado pelo auditor fiscal, o recorrente não comprovou a aquisição dos Cartões BB, não
comprovou a entrega destes aos beneficiários por ela apontados e sequer apresentou a lista
destes beneficiários. Ou seja, em que pese a apresentação do contrato firmado entre a
impugnante e a EDR 3, bem como a comprovação do efetivo pagamento do valor R$ 254.800,00,
em 31/05/2006, não foi comprovado o cumprimento, por parte da contratada, das obrigações nas
alíneas "a" e "b" do item 5 do referido contrato.
Nesse sentido, menciona-se trecho do TVF:
De fato, firmou o contribuinte, na condição de "CONTRATANTE", com a EDR3
Comunicação Total Ltda., como "CONTRATADA", o "CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS" no 5126, tendo por objeto a "Prestação de
serviços de marketing de relacionamento, incentivo e fidelização e
gerenciamento de premiação, mediante utilização do cartão eletrônico
denominado Cartão BB", segundo o qual:
"5. São obrigações da CONTRATADA:
a) Fornecer os cartões Cartão BB aos beneficiários indicados pela contratante;
......
7. São obrigações da CONTRATANTE:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
11
a) ....
b) Fornecer a relação contendo os nomes e qualificação dos premiados,
contendo os dados necessários para a distribuição dos prêmios, bem como o
valor destes e data definida para seu pagamento, sob sua exclusiva
responsabilidade, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data
prevista para pagamento da premiação."
Na nota fiscal no 000661, emitida pela EDR3 Comunicação Total Ltda., foram
identificados por "TRIBUTADOS" e "NÃO TRIBUTADOS ISS", as importâncias de
R$ 9.800,00 e R$ 245.000,00, descritos como sendo correspondentes,
respectivamente, "Comissão agência de 4% conf. clausula 3° do contrato" e
"Expert Card campanha de incentivo".
Isto leva a concluir que a importância identificada como "TRIBUTADOS"
corresponderia a remuneração pelos serviços se prestados fossem, e os
considerados "NÃO TRIBUTADOS ISS" deveriam ser aplicados na aquisição dos
denominados "Expert Card" que seriam distribuídos pela emitente da nota fiscal a
beneficiários indicados pelo contribuinte "sob sua exclusiva responsabilidade",
nos termos em que pactuado através do mencionado contrato no 5126, em parte
acima transcrito.
Daí, na forma autorizada com o Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização
n2 08.1.90.00-2011-00939-9, emitido, em 05 de maio de 2011, o Termo de Início
do Procedimento Fiscal, ciência, por meio postal, AR n2 RJ972813732BR, em 11 de
maio de 2011, buscando verificar a regular contabilização do pagamento em
comento, bem como o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ,
IR Fonte, CSLL e contribuição devida a título de previdência social. Em 27 de maio
de 2011 o contribuinte apresentou os livros e documentos relacionados no citado
Termo de Início do Procedimento Fiscal, acrescentando que:
"Contudo, cumpre esclarecer sobre a contratação efetuada entre a Requerente
e a empresa EDR3 Comunicação Total Ltda. ("EDR3").
Conforme se depreende do contrato de prestação de serviço firmado (doc 10), a
Requerente acordou serviços de marketing de incentivo, a fim de promover
melhor relacionamento interno de seus profissionais.
Referida contratação deu-se mediante pagamento no valor cheio,
consubstanciado na nota fiscal n°000661, diretamente à pessoa jurídica EDR 3,
sem desvio ou beneficiamento à qualquer pessoa física ou outra pessoa jurídica,
por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), como resta comprovado
pelo extrato bancário anexo (doc 8).
Ressalta também que o pagamento à EDR 3 foi devidamente contabilizado pela
Requerente, como demonstra o Livro Diário Geral (doc 3).
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.930 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2011-11
12
Ademais, como se depreende do contrato, a empresa EDR 3 ficou como
responsável pela realização e distribuição dos prêmios aos funcionários, por
meio da política de utilização de cartão eletrônico denominado "Cartão BB".
Diante dos documentos acostados, vem como dos esclarecimentos acerca da
contratação dos serviços, acredita a Requerente ter sanado quaisquer dúvidas
acerca da operação."
Preliminarmente, é de se esclarecer que para considerar qualquer pagamento por
serviço prestado, tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, como
despesas dedutíveis na determinação do lucro real e na apuração da base de
cálculo da CSLL, não é suficiente a comprovação da contratação e o efetivo
pagamento, mas sim indispensável, além destes, a comprovação da causa, da
efetiva prestação dos serviços e a identificação dos beneficiários.
No caso concreto, restou comprovada a contratação da EDR3 Comunicação Total
Ltda., para a realização dos trabalhos descritos no referido contrato no 5126,
entre os quais se incluiria a aquisição dos denominados "Expert Card" e a entrega
destes aos beneficiários indicados pelo contribuinte, "sob sua exclusiva
responsabilidade".
Restou também comprovado o efetivo pagamento tanto da comissão pelos
serviços que deveriam ter sido prestados quanto do valor que deveria ter sido
utilizado na aquisição dos cartões.
No entanto, em nenhum momento logrou o contribuinte comprovar a efetiva
prestação dos serviços pela "CONTRATADA", a entrega dos cartões aos
beneficiários por ele indicados, bem como a causa dos pagamentos efetuados.
Logo, diante da não comprovação da efetiva prestação do serviço, irrelevante se a
contratada é agência de publicidade, pois a questão é que o pagamento efetuado não se justifica,
enquadrando-se na previsão do § 1o do art. 61 da Lei no 8.981/95 e deslocando-se a
responsabilidade para a pessoa jurídica que efetuou o pagamento. Necessário destacar, também,
que o lançamento de IRPJ e CSLL foi gerado a partir da glosa da despesa referente ao mesmo
pagamento, motivada pelo mesmo entendimento de não comprovação da execução do contrato,
configurando, assim, pagamento sem causa, não dedutível.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 337
DF CARF MF
Original